Tribunal: STF
Processo: Rcl 59155
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, penal e processual penal. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. Tema 339. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Teratologia não configurada. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Fundamentação per relationem. Interceptação telefônica. 6. Na ementa do julgado, onde se lê “agravo regimental em habeas corpus” leia-se “agravo regimental em reclamação” (item inicial), bem como onde se lê “3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral” leia-se “3. Aplicação na origem do tema 339 da sistemática da repercussão geral” (item 3). 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir erro material na ementa do acórdão embargado, de modo que nela conste: “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem do tema 339 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    .